Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024, eDoc. 34, fls. 266-280), as quais deferi em 17/11/2024 (eDoc. 35, fls. 3-76).



    Em 30/12/2024, determinei a suspensão do direito de visitas do custodiado, em virtude da possível prática do crime previsto no art. 349-A, do Código Penal, bem como determinei a cópia da decisão para que a Polícia Federal adotasse as medidas cabíveis (eDoc. 240).



    Em 31/12/2024, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu “a reconsideração da decisão para revogar a suspensão geral de visitas”(eDoc. 247, fl. 4) e, subsidiariamente, requereu “a aplicação de medida restritiva direcionada exclusivamente à irmã que cometeu o ato, mantendo-se as visitas dos outros familiares que não tiveram relação com o ato praticado pela Sra. Dhebora Bezerra de Azevedo”(eDoc. 247, fl. 4).



    Em 9/1/2025, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO se manifestou afirmando que “em 2 de janeiro de 2025, sobreveio nova decisão determinando que a autoridade policial informasse sobre eventual instauração de inquérito pela possível prática do crime previsto no Art. 349-A do Código Penal. Ainda, requisitou-se o encaminhamento dos termos de declaração da irmã do peticionário e do laudo sobre o conteúdo dos objetos apreendidos, antes de se analisar o pleito formulado pela defesa” (eDoc. 279, fl. 1), bem como reiterou o requerimento pela retomada das visitas dos familiares previamente habilitados (eDoc. 279).



    Em 14/1/2025, a Polícia Federal encaminhou o Ofício 515676/2025- CCINT/CGCINT/DIP/PF informando a “instauração de inquérito policial para apuração de possível prática do crime previsto no art. 349-A, do Código Penal, em face do episódio no qual DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO”, bem como encaminhando “a oitiva de DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO realizada nesta data (14/01/2025)” (eDoc. 298). Informou, ainda, que “foi requisitado a elaboração de laudo pericial com a extração do conteúdo das mídias apreendidas” (eDoc. 298).



    Na mesma data, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu a revogação da prisão preventiva com fundamento na “ausência do elemento da contemporaneidade”, assim como pela “ausência dos pressupostos (fumus comissi delicti) e/ou dos requisitos de cautelaridade (periculum libertatis)”. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por “medidas cautelares diversas previstas no Artigo 319 do mesmo diploma legal” (eDoc. 300, fl. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão proferida em 17 de novembro de 2024, decretei a prisão preventiva de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, conforme analisado acima, há robustos e gravíssimos indícios de que, no contexto de uma organização criminosa, os investigados HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO contribuíram para o planejamento de um Golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista.



    Nesse contexto, a representação policial indicou, de maneira absolutamente detalhada a participação de todos os representados, notadamente no evento “copa 2022” e “punhal verde e amarelo”, destinados à execução da empreitada criminosa.



    Os elementos trazidos aos autos comprovam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    (...)



    Na presente hipótese, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois a Polícia Federal demonstrou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva dos investigados como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de associação criminosa (CP, art. 288), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.



    Nesta ocasião, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO alegou “a total inexistência de elementos que corroborem qualquer conexão do Requerente com as ações de monitoramento mencionadas ou com as reuniões supostamente ocorridas no mês de novembro daquele ano”, bem como salientou que “a investigação realizada pela Polícia Federal não revela nenhuma conduta concreta e real que indique o envolvimento de Rodrigo Bezerra de Azevedo em uma organização criminosa” (eDoc. 300, fl. 3).



    Diversamente do alegado pela defesa, a investigação apontou a participação de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, Major do Exército, na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal em razão da existência de “elementos de prova demonstram o vínculo objetivo entre o investigado RODRIGO BEZERRA AZEVEDO e o aparelho celular e o número de telefone utilizados na ação clandestina realizada no dia 15/12/2022” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 870, fl. 4) , assim como “ainda demonstrou um outro vínculo objetivo de RODRIGO AZEVEDO com outros investigados, integrantes da organização criminosa, que pretendia subverter o Estado Democrático de Direito” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 870, fl. 4).



    Assim, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO não apresentou qualquer fato superveniente que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ante a necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal, conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.



    Em relação ao pedido da Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO para autorização do retorno de visitas de seus familiares, observo que a Polícia Federal informou que já instaurou inquérito policial para apurar a prática do crime previsto no art. 349-A, do Código Penal, tendo requisitado a elaboração de laudo pericial sobre as mídias apreendidas, assim como encaminhou a íntegra do depoimento prestado pela irmã do custodiado, DHEBORAH BEZERRA DE AZEVEDO.



    Constata-se que, apesar de os fatos ainda estarem sendo investigados pela autoridade policial, ainda não restou comprovada a participação de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO na empreitada criminosa do delito previsto no art. 349-A do Código Penal (Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional). 



    Nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, é assegurado ao preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”.



    No caso específico, o contato do custodiado com sua esposa e sua filha é relevante para a preservação dos laços sociais de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, uma vez que estará em contato direto com seus familiares.



     Assim, até o presente momento, não há óbice à incidência parcial do art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, para que seja assegurado ao custodiado as visitas de sua cônjuge e sua filha.



    Diante do exposto:



    (1) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78).



    (2) Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, AUTORIZO o retorno da realização de visitas a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, somente de sua esposa, ARIANE VALÉRIA DE AMORIM PASTANA DE AZEVEDO (CPF nº 766.664.092-72), e de sua filha, GIOVANA PASTANA DE AZEVEDO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Comando Militar do Planalto com o teor desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente